Tribunal: TCU
Processo: 031.304/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades no pregão eletrônico que teve por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigilância orgânica armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2020, promovido pela Advocacia-Geral da União/Superintendência de Administração da União no Estado de Pernambuco, que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância orgânica armada para a Procuradoria da União no Estado de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Advocacia-Geral da União - AGU / Superintendência de Administração da União no estado de Pernambuco e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.